Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-41.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO RECONHECIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Comprovado, nos autos, que a dependência química do réu, na data dos fatos, não lhe causava inteira incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, mas apenas parcial redução dessa capacidade, não há como reconhecer a causa de isenção de pena prevista no art. 45 da Lei no 11.343/2006.
3. O quantum mínimo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) de reparação por danos morais, em favor da vítima, com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, é compatível com o caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.